Tribunal: TJDFT
Processo: 0732067-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0732067-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RICARDO GUIMARAES DE AVILA D E S P A C H O O agravante BANCO DO BRASIL S.A. não formulou pedido liminar. Intime-se o agravado para que, querendo, apresente contrarrazões ao agravo de instrumento em quinze dias. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 8 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator